Tribunal: TJBA
Processo: 8005820-35.2026.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005820-35.2026.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA AURINA DO CARMO FREITAS

Advogado(s)
:
CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS INDIVIDUAIS CONTRA O MESMO RÉU. FRACIONAMENTO DE PRETENSÕES. "FATIAMENTO DE AÇÕES". ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ART. 485, VI, DO CPC. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir. O juízo de origem identificou o ajuizamento de múltiplas ações pela mesma autora contra o BANCO PAN S.A., discutindo contratos de cartão de crédito consignado (RMC e RCC) com a mesma causa de pedir remota. A apelante sustenta que a distinção entre as modalidades contratuais justificaria a tramitação autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se o ajuizamento de ações separadas para discutir contratos de crédito consignado oriundos da mesma relação jurídica configura fracionamento abusivo de demandas e ausência de interesse processual na modalidade necessidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito de ação deve ser exercido com observância aos deveres de boa-fé, cooperação e economia processual (Arts. 5º e 6º do CPC).

4. O "fatiamento de ações" caracteriza abuso do direito de demandar, nos termos do art. 187 do Código Civil, ao buscar a multiplicação artificial de indenizações e honorários sucumbenciais em prejuízo da administração da justiça.

5. A distinção técnica entre as rubricas de desconto (RMC e RCC) não justifica a fragmentação da lide quando a causa de pedir reside na mesma alegação de nulidade contratual e vício de consentimento.

6. Constatada a existência de processo anterior (nº 8005815-13.2026.8.05.0001) com as mesmas partes e fundamentos, a extinção do feito por ausência de interesse de agir é medida adequada (Art. 485, VI, CPC).

7. Precedentes consolidados da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia (Apelações nº 8001319-83.2024.8.05.0041 e nº 8001359-65.2024.8.05.0041).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. O ajuizamento de múltiplas demandas individuais para discutir contratos oriundos da mesma relação jurídica e com idêntica causa de pedir configura fatiamento abusivo de ações. 2. A fragmentação injustificada de pretensões revela ausência de interesse de agir na modalidade necessidade, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005820-35.2026.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como
apelante MARIA AURINA DO CARMO FREITAS e como apelado BANCO PAN S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Almir Pereira de Jesus

Desembargador

Relator

Procurador(a) de Justiça

05